Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETRATAÇÃO JUDICIAL DE INFORMANTES. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.
2. A ofendida confirmou os fatos narrados em sede inquisitiva ao depor em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A retratação parcial das informantes (ex-companheira e filha do réu) em sede judicial não é apta a afastar a condenação, considerando que, perante a autoridade policial a versão da vítima foi parcialmente corroborada e complementada pelas declarações das referidas depoentes, bem como devido a existência de indícios de que as informantes, que são familiares do recorrido, temiam sofrer retaliação em razão de seus testemunhos.
4. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.